Tribunal: TJES
Processo: 5004513-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004513-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KYHONA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004513-49.2023.8.08.0024

Recorrente: KYHONA OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, diante dos documentos juntados com a inicial, em especial a ficha financeira da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS.
LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO E COM O DISPOSTO NO ART. 107, P.UN., DA LCE Nº 46/1994. DISPOSIÇÃO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITOS DA CATEGORIA ELENCADOS NOS ARTIGOS 32 E SEGUINTES DO MESMO DIPLOMA, CUJAS LACUNAS SÃO COLMATADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO TOCANTE AO TERÇO COLIMADO.
REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E QUE NÃO EXIGEM NECESSARIAMENTE A SIMETRIA DE DIREITOS (ADI 6196/STF).
ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE CONSUBSTANCIA INOVAÇÃO RECURSAL, EIS QUE EXTRAPOLA AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. MAGISTRADO
A QUO
QUE FIRMOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ANALISANDO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NA FORMA POSTAS NA INICIAL E NA DEFESA. ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA MALFEREM O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUMENTAÇÕES INOVADORAS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)